Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000052-49.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno contra a decisão deste Relator de ID: 28609461, ou seja, insurgiu-se quanto ao indeferimento do seu pedido de ID: 27396774. Na razões recursais, o DF consignou expressamente: "O credor GEORGE AGUIAR MOITA anuiu à transação firmada entre o SINDIRETA e o DF, conforme petição ID 20288558 e decisão ID 20419444. Logo, não se estende a ele o presente pedido de reforma da r. decisão agravada" (grifo nosso). Com efeito, mister registrar que a decisão agravada restou acobertada pela preclusão em relação ao anuente GEORGE AGUIAR MOITA. Nesse quadro, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do anuente. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, destaco que o exame de agravo interno do DF se dará após a expedição do requisitório em favor do anuente GEORGE AGUIAR MOITA. Restaram pendentes ainda de análise os pedidos b e c de ID: 27333055. Brasília, 29 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador